Tribunal: TJDFT
Processo: 0716961-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE APRESENTADA PELO DEVEDOR ACOLHIDA. DESCONSTITUIÇÃO IMEDIATA DA PENHORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA. PENHORA. SOBRA DOS PROVENTOS. ARTIGO 833, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O caso dos autos enquadra-se no artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, que conforme jurisprudência do STJ, estende-se à conta-corrente. 1.1. “A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que ‘é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda’ (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014)”.(AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022.)
2. E não é possível flexibilizar a regra da impenhorabilidade para admitir penhora de valores da conta-corrente do autor porque os valores ali constantes não são elevados. Por isto, a manutenção de penhora significa inviabilizar satisfação das suas necessidades básicas e de sua família.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.